Tribunal: TJDFT
Processo: 0711012-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711012-34.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE ORLIZETE DE OLIVEIRA VASCONCELOS REPRESENTANTE: ORLIENE MARIA VASCONCELOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo espólio de Orlizete de Oliveira Vasconcelos, representado pela inventariante Orliene Maria Vasconcelos, contra respeitável sentença do MM. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou embargos à ação monitória, determinando o pagamento de quantia certa, estampada em cédula de crédito bancária emitida pela de cujus. Conforme se verifica dos documentos anexos à petição inicial, a partilha dos bens deixados por Orlizete de Oliveira Vasconcelos já havia sido ultimada antes mesmo do ajuizamento da presente ação monitória, mediante inventário extrajudicial, tendo havido a adjudicação de 100% da herança em favor da única herdeira, sua genitora Maria Antonia Vasconcelos (ID 14454963, pág. 16-20). Como se sabe, o espólio é ente despersonalizado que representa os direitos e obrigações que constituem a herança, sendo representado em juízo pelo inventariante. Contudo, ultimada a partilha, somente os herdeiros respondem pelas obrigações deixadas pelo falecido, em nome próprio e nos limites das forças da herança (art. 1.997, do Código Civil, e art. 796, do Código de Processo Civil). Observa-se, ainda, que a pessoa da inventariante não coincide com a da herdeira e que esta não foi citada. Por tais razões, verifica-se potencial vício insanável e cognoscível de ofício, concernente à ilegitimidade passiva do espólio, conducente à extinção do processo sem resolução do mérito. Feitas tais observações, dê-se vista às partes, nos termos do art. 933, do CPC, no prazo de cinco (5) dias, para, querendo, se manifestarem sobre a questão apontada. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator